Tribunal: CARF
Processo: 10980.728355/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PROLAÇÃO DE NOVO ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO. ERRO NA EMENTA.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ­ RICARF, determina a prolação de novo acórdão para correção de inexatidões materiais devidas a lapsos manifestos.
Deve ser corrigida a parte da ementa do acórdão proferido quando identificado que o teor do voto vencedor foi claro pela possibilidade de convivência das duas multas (isolada e ofício), negando provimento ao recurso voluntário, sendo que a ementa descreveu a situação proposta no voto vencedor.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.728355/2019-42
ACÓRDÃO
1401-007.689 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BUNGE ALIMENTOS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PROLAÇÃO DE NOVO ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO. ERRO NA EMENTA.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, determina a prolação de novo acórdão para correção de
inexatidões materiais devidas a lapsos manifestos.
Deve ser corrigida a parte da ementa do acórdão proferido quando
identificado que o teor do voto vencedor foi claro pela possibilidade de
convivência das duas multas (isolada e ofício), negando provimento ao
recurso voluntário, sendo que a ementa descreveu a situação proposta no
voto vencedor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por unanimidade de votos, conhecer dos Embargos de Declaração e acolhê-los, sem
efeitos infringentes, para sanar o erro identificado em trecho da ementa do acordão recorrido,
que deverá ser retificado para adotar o seguinte texto:
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA
DE DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL calculados por estimativa
sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada. Como são distintas e
autônomas as hipóteses de incidência, as bases de cálculo e os fatos sobre
os quais incidem a multa isolada de 50%, por falta de recolhimento das
estimativas mensais, e a multa de ofício de 75%, por falta de pagamento do
IRPJ e CSLL devidos no Ajuste Anual, não se caracteriza a duplicidade de
penalidade sobre o mesmo fato.
Fl. 13436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.689 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728355/2019-42
2

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em epígrafe contra a
decisão proferida no Acórdão n° 1401-007.371, sessão de 28/01/2025, ementado da seguinte
forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014, 2015, 2016
SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO §5o DO ART 47 DO RICARF AO CASO
CONCRETO.
Em que pese a aparente decorrência, com o resultado da diligência foi possível
verificar que os referidos todos os processos administrativos já tiveram
julgamento realizado por uma Turma Ordinária do CARF. O referido dispositivo do
RICARF determina o sobrestamento até que seja proferida decisão da mesma
instância, o que já ocorreu, estando parte dos processos já submetidos à instância
da CSRF e, os demais processos não seriam suficientes para reconstituir o prejuízo
fiscal da Recorrente para fazer face ao débito exigível do AC 2013.
Assim, nos termos do que preconiza a própria Solução de Consulta Interna da
COSIT n. 8 de 2019, não há razoabilidade no sobrestamento face a situação fática
e a ausência de efetivo benefício ao Recorrente, pelo menos em relação ao
presente processo.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
LANÇAMENTO.
DEFINITIVIDADE. EFEITOS NO PF E BN.
Fl. 13437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.689 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728355/2019-42
3
O lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem caráter
definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou qualquer das outras
previsões [taxativas] de modificação ou extinção Desta forma, o prejuízo fiscal e a
base de cálculo negativa da CSLL serão modificadas conforme o ato da autoridade
fiscal e refletirão seus efeitos nos períodos de apuração seguintes,
independentemente de instaurado o contencioso para discussão administrativa
do lançamento que os afeta.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
OPERAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO
PARA
PESSOAS
VINCULADAS. INEXISTÊNCIA. INTERMEDIAÇÃO ARTIFICIAL.
As provas constantes dos autos evidenciam a ausência de efetividade das
operações realizadas entre controladora e controlada, em que não ocorreu de
fato nenhuma intermediação, mas mero ato simulado. Não há racionalidade
logística ou econômica nas operações realizadas com a pessoa jurídica vinculada,
a não ser a de retirar parte da receita auferida por pessoa jurídica nacional para
estrangeira situada em país de tributação mais benéfica.
RECEITA EXPORTAÇÕES. INTERMEDIAÇÃO INEXISTENTE. SIMULAÇÃO.
A exportação simulada da controladora brasileira para controlada no exterior
intermediar a revenda para os respectivos adquirentes é válida caso as funções
inerentes a ela sejam exercidas de fato. A demonstração de que essas funções
eram exercidas no Brasil caracteriza fraude à lei por simulação absoluta da
intermediação, e autoriza o correto delineamento da operação de exportação
pelo Fisco mediante alocação das receitas na controladora em território nacional.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS EXTERIOR. FORMA
APURAÇÃO. PRINCÍPIOS CONTÁBEIS GERALMENTE ACEITOS. COMPROVAÇÃO.
Os lucros de controlada no exterior podem ser compensados com prejuízos fiscais
acumulados dessa mesma controlada, respeitados os requisitos legais. A
controlada em país no exterior com filial em outro país deve apresentar
escrituração com apuração individualizada da filial para ser considerada aderente
aos princípios contábeis geralmente aceitos.
MULTA
QUALIFICADA.
CONDUTA
DOLOSA.
SIMULAÇÃO.
REQUISITOS.
OCORRÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO.
A multa de ofício qualificada incide quando estiver delimitada a conduta dolosa de
simulação, fraude ou conluio. Não se tratou de planejamento tributário, mas sim
de verdadeiro planejamento sonegatório que escoou milhões de receitas
ocorridas no Brasil para uma aparente realização no exterior, através de
operações que de fato não ocorreram.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N.
14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei
no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
Fl. 13438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.689 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728355/2019-42
4
passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado
com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c”
do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETOR. ATO ILÍCITO. RECURSO DE OFÍCIO
PROVIDO
Restabelecida a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de
multa qualificada, a responsabilização tributária com o mesmo fundamento deve
ser mantida.
JUROS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA.
Incidem juros moratórios sobre o débito tributário do sujeito passivo (crédito
tributário), incluído o valor correspondente a multa.
ÁGIO DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DA BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES
LTDA. ÁGIO PARCIALMENTE FORMADO INTRAGRUPO. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
DESLOCAMENTO DO ÁGIO PARA A INCORPORADA. ÁGIO DE SI MESMA.
INDEDUTIBILIDADE.
Na espécie, o grupo econômico formou parte do ágio internamente, em operação
entre duas pessoas jurídicas com controle comum. Ademais, o ágio foi deslocado
com o uso de empresa veículo para ser amortizado diretamente na investida, sem
a necessária confusão patrimonial com o verdadeiro investidor, caracterizando a
amortização de “ágio sobre si mesma”.
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2014, 2015, 2016
MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. CONSUNÇÃO.
As multas isoladas devem ser canceladas na exata medida em que as suas bases
sejam menores que as bases tributáveis anuais utilizadas para fins de aplicação
das multas de ofício de IRPJ e CSLL
Constata-se que o último item da ementa descreve a exoneração da Recorrente do
pagamento da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas apuradas no curso do ano-
calendário em função de uma possível consunção do fato em relação a multa proporcional
concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo ano-
calendário.
Ocorre que no dispositivo do resultado consta que a maioria do colegiado negou
provimento ao recurso voluntário no ponto acima descrito, veja-se o trecho do dispositivo abaixo
grifado:
Fl. 13439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.689 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728355/2019-42
5
Acordam os membros do colegiado, no tocante ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, (i) não acolher as preliminares de nulidade, (ii) rejeitar o
pedido de sobrestamento, (iii) afastar as arguições de decadência e negar
provimento (iv) às alegações a respeito da glosa de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL, (v) omissão de receitas decorrentes de operações de
exportação, (vi) falta de adição ao Lucro Real dos lucros auferidos por controlada
sediada no exterior que foram compensados com prejuízos não comprovados de
exercícios anteriores e (vii) juros sobre a multa de ofício; por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário no que diz respeito à glosa de despesas
com o ágio BPAR. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva (relator), Gustavo
de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lisias que lhe davam provimento no
ponto; por maioria de votos, negar provimento ao recurso relativamente à
multa isolada sobre estimativas pagas a menor; vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lisias que lhe davam provimento. Em relação
ao recurso de ofício, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento para (i)
restabelecer a multa qualificada em relação à infração de omissão de receitas.
decorrentes de operações de exportação, no patamar de 100%, e, também, (ii)
restabelecer a responsabilização solidária dos Srs. RAUL ALFREDO PADILLA e JULIO
JAVIER GARROS relativamente à mesma infração. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza. (Griffou-se)
Diante da dissonância identificada entre o resultado e a ementa, a Fazenda Nacional
impetrou Embargos de Declaração por contradição nos termos do caput do art. 116 do RICARF
(Regimento Interno do CARF).
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
O despacho de admissibilidade (fls. 13.430/13.434), ao cotejar as informações do
Acordão, entendeu que a situação se enquadrava no art. 117 do RICARF.
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Isso porque o teor do voto vencedor foi no sentido da manutenção da multa
isolada, refletida no dispositivo da decisão, contudo a ementa foi registrada com entendimento
diverso, nos termos do voto vencido. Dessa forma, mesmo que com a fundamentação equivocada,
admitiu-se os embargos para revisão da decisão e prolação de um novo acordão.
Em suma, o erro constante do acórdão, apontado nos Embargos de Declaração,
foram considerados “Inominados” pelo Presidente dessa Turma de Julgamento, tendo em vista a
inexatidão entre a ementa e o teor do voto vencedor
Fl. 13440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.689 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728355/2019-42
6

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Na forma já verificada no despacho de admissibilidade os embargos de declaração
são tempestivos, portanto, deles conheço.
A ressalva no despacho proferido pelo Presidente desta Turma foi perfeita em
acolher os embargos de declaração, pois o equívoco por parte da embargante em apontar
fundamentação em uma suposta contradição, não descaracteriza a necessidade de retificação do
acordão em função de claro lapso manifesto, devendo a decisão ser revista com a prolação de um
novo acordão.
O voto vencedor, redigido por este relator, foi claro pela possibilidade de
convivência das duas multas (isolada e ofício), negando provimento ao recurso voluntário no
ponto e para que não pairem dúvidas, transcrevo abaixo o inteiro teor do ponto no voto vencedor:
Concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício
Em relação a multa isolada, o relator votou por dar provimento ao recurso
voluntário, restando vencido pela maioria da Turma.
O presente caso abrange a discussão de fatos posteriores à alteração normativa
ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão alcançados
pela Súmula CARF n° 105.
Pois bem, o ilustre Relator segue o entendimento pela impossibilidade da
aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não
pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa
proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no
balanço final do mesmo ano-calendário, pois para ele, o pagamento das
estimativas são meras antecipações dos tributos devidos, a concomitância
significa dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
O que se observa é que o dispositivo legal possui bens jurídicos distintos
protegidos pelo legislador e dessa forma não há que se falar em dupla
penalização.
A multa de ofício ocorre para preservar o crédito tributário apurado ao final do
período e de forma diversa, a multa isolada é uma penalidade pelo
Fl. 13441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.689 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728355/2019-42
7
descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a quitação de antecipação
mensal por estimativa.
Ressalta-se a literalidade da obrigação presente na alínea “b” do inciso II do caput
do art. 44 da Lei no 9.430/1996 que incide inclusive quando apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL.
É possível uma situação em que não há incidência da multa de ofício (prejuízo ou
base de cálculo negativa), mas em contrapartida o contribuinte seja obrigado a
pagamento mensal sobre uma base estimada mensal.
O que o legislador fez foi determinar sanção específica para o descumprimento
desse mandamento legal previsto no art. 44 da Lei 9430/1996, com as alterações
promovidas pela Lei 11.488/2007.
Cito as ementas dos acórdãos abaixo:
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não
justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da
multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo
tributo, apurado de forma incorreta, ao final do período base de incidência
(Acordão 1201-003.581 - Sessão de 11 de fevereiro de 2020)
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE.
CONSUNÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL posteriores à Lei no 11.488/2007,
quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada mesmo após o encerramento do período-base de
incidência. Na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como
meio necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato
previsto em norma mais abrangente é absorvido por outra menos
abrangente. Na espécie, não há que se em consunção, haja vista a multa
isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo
devido ao final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto.
(Acordão 1201-003.615 - Sessão de 10 de março de 2020).
Portanto, não se identifica qualquer óbice à convivência das duas multas, logo a
decisão da turma foi por negar provimento ao afastamento da cobrança de multa
isolada.
Então, em vista do flagrante lapso manifesto na ementa, o acordão embargado
deve ser retificado para constar:
Onde se lê:
Assunto: Obrigações
Acessórias Exercício: 2014, 2015, 2016
Fl. 13442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.689 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728355/2019-42
8
MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. CONSUNÇÃO.
As multas isoladas devem ser canceladas na exata medida em que as suas
bases sejam menores que as bases tributáveis anuais utilizadas para fins de
aplicação das multas de ofício de IRPJ e CSLL
Leia-se:
Assunto: Obrigações
Acessórias Exercício: 2014, 2015, 2016
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA
DE DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL calculados por estimativa
sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada. Como são distintas e
autônomas as hipóteses de incidência, as bases de cálculo e os fatos sobre
os quais incidem a multa isolada de 50%, por falta de recolhimento das
estimativas mensais, e a multa de ofício de 75%, por falta de pagamento do
IRPJ e CSLL devidos no Ajuste Anual, não se caracteriza a duplicidade de
penalidade sobre o mesmo fato.

Conclusão
Por todo exposto, vota-se por conhecer os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, acolhendo-os, para sanando o erro identificado em trecho da ementa, promover a
retificação do Acordão n° 1401-007.371.

É o voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 13443
DF CARF MF
Original